Tribunal: TRF3
Processo: 5009110-15.2025.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
475/575)

5009110-15.2025.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009110-15.2025.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIÃO FEDERAL

APELADO: ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS FILIPE POLETTO CARDOSO - PR88902-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

Ementa

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE PERITOS ADUANEIROS. PROCESSO SELETIVO. RESTRIÇÃO DE DOMICÍLIO (RAIO DE 200 KM). AUSÊNCIA DE AMPARO EM LEI FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E AO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou procedente a pretensão aduzida na inicial e concedeu a segurança para afastar, em relação à ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO, a exigência de domicílio em raio máximo de 200 km da Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, prevista no item 6.1.12 do Edital de Seleção de Peritos no 01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Analisar a legalidade de cláusula editalícia que estabelece restrição territorial de domicílio para credenciamento de peritos sem previsão em lei em sentido estrito.

(ii) Verificar se a referida exigência atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, ou se configura discriminação arbitrária não albergada pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Administração Pública fundamenta a restrição no art. 813 do Decreto no 6.759/2009 e na Instrução Normativa RFB no 2.086/2022, argumentando que tais normas permitem a fixação de rotinas operacionais locais. Ocorre que o referido Decreto limita-se a disciplinar as modalidades de perícia e a autorizar a regulamentação do credenciamento, sem prever qualquer exclusão baseada no domicílio do candidato. Da mesma forma, a IN RFB no 2.086/2022 elenca requisitos técnicos e documentais, mas silencia quanto a limites territoriais de residência para fins de habilitação.

Pelo princípio da legalidade estrita, a criação de obrigações ou restrições de direitos depende de lei em sentido formal. O edital, embora seja a lei do certame, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar distinções entre brasileiros onde a lei não o fez, sob pena de violação aos princípios da Administração Pública. A exigência de domicílio a menos de 200 quilômetros configura barreira abstrata desprovida de lastro normativo primário.

No tocante à isonomia, a restrição territorial imposta pelo edital cria uma distinção arbitrária entre os candidatos que não se ampara em razão jurídica idônea, afrontando diretamente o disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Ao estabelecer o domicílio como critério de exclusão, a Administração Pública acaba por instituir uma preferência regional que privilegia profissionais residentes nas proximidades da unidade aduaneira em detrimento de outros cidadãos brasileiros igualmente qualificados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009110-15.2025.4.03.6119

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS FILIPE POLETTO CARDOSO - PR88902-A

APELADO: ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009110-15.2025.4.03.6119

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIÃO FEDERAL

APELADO: ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS FILIPE POLETTO CARDOSO - PR88902-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou procedente a pretensão aduzida na inicial e concedeu a segurança para afastar, em relação à ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO, a exigência contida no item 6.1.12 do Edital de Seleção de Peritos no 01/2025, que regula processo seletivo para credenciamento precário de profissionais técnicos de nível superior para prestação de serviços periciais no âmbito da DELEGACIA DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP.

A decisão de 1° Grau argumentou que o ato administrativo que condiciona a participação dos candidatos à comprovação de que residem em cidade distante no máximo 200 quilômetros da Alfândega de Receita Federal em Guarulhos fere os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da livre participação dos certames consagrados no art. 5o, caput e incisos II e XIII; e art. 19, inc. III, todos da Constituição Federal.

A União defende a legalidade do requisito, argumentando que o processo seletivo visa o credenciamento precário de técnicos especializados, nos termos do art. 813 do Decreto no 6.759/2009. Sustenta que a Instrução Normativa RFB no 2.086/2022 autoriza o estabelecimento de rotinas operacionais adequadas às peculiaridades locais (art. 48). Alega, ainda, que a proximidade geográfica é imprescindível para assegurar a eficiência do serviço aduaneiro e evitar prejuízos à fiscalização.

Por fim, pugna o apelante pelo provimento à apelação, a fim de reformar a sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo prosseguimento da demanda.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009110-15.2025.4.03.6119

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DELEGADO DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM GUARULHOS//SP, UNIÃO FEDERAL

APELADO: ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS FILIPE POLETTO CARDOSO - PR88902-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

V O T O

A controvérsia reside na validade de cláusula editalícia que limita a participação de profissionais com base exclusivamente no critério de domicílio geográfico.

Pois bem.

Administração Pública fundamenta a restrição no art. 813 do Decreto no 6.759/2009 e na Instrução Normativa RFB no 2.086/2022, argumentando que tais normas permitem a fixação de rotinas operacionais locais. Ocorre que o referido Decreto limita-se a disciplinar as modalidades de perícia e a autorizar a regulamentação do credenciamento, sem prever qualquer exclusão baseada no domicílio do candidato. Da mesma forma, a IN RFB no 2.086/2022 elenca requisitos técnicos e documentais, mas silencia quanto a limites territoriais de residência para fins de habilitação.

Pelo princípio da legalidade estrita, a criação de obrigações ou restrições de direitos depende de lei em sentido formal. O edital, embora seja a lei do certame, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar distinções entre brasileiros onde a lei não o fez, sob pena de violação aos princípios da Administração Pública. A exigência de domicílio a menos de 200 quilômetros configura barreira abstrata desprovida de lastro normativo primário.

No tocante à isonomia, a restrição territorial imposta pelo edital cria uma distinção arbitrária entre os candidatos que não se ampara em razão jurídica idônea, afrontando diretamente o disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Ao estabelecer o domicílio como critério de exclusão, a Administração Pública acaba por instituir uma preferência regional que privilegia profissionais residentes nas proximidades da unidade aduaneira em detrimento de outros cidadãos brasileiros igualmente qualificados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência desta Corte.

Sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, a eficiência do serviço aduaneiro pode ser resguardada por meios menos gravosos. A impetrante asseverou possuir condições logísticas para cumprir o prazo de 48 horas previsto no edital, o que demonstra que a distância física não é impedimento absoluto ao exercício da função. Eventual descumprimento de prazos ou má prestação do serviço deve ser combatido pela Administração mediante o poder-dever de sancionar ou descredenciar o profissional inadimplente, e não pela exclusão prévia de candidatos aptos.

Nessa perspectiva, é imperativo destacar que, no Estado Democrático de Direito, a discriminação só é legítima quando expressamente albergada pelo texto constitucional ou quando justificada por um interesse público concreto e estritamente proporcional. Portanto, se a discriminação imposta não encontra respaldo na base constitucional de igualdade e no livre exercício profissional, ela revela-se ilegal e arbitrária. A manutenção da restrição territorial, sem que haja uma razão jurídica idônea que a sustente perante o texto constitucional, configura uma interpretação que desatende ao dever de garantir que a seleção ocorra com base na qualificação técnica e na real capacidade de atendimento do profissional, independentemente de onde este possua o seu domicílio.

Nesse sentido o E. TRF3 Região, já se pronunciou sobre o tema, conforme V.Aresto:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO VEICULADA EM EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1. O Edital n. 1/2018, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, estabelece, em seu item 4, §2o, que o candidato à área de identificação não pode ter domicílio em cidade distante a mais de 200 km da cidade de Santos.

2. Embora o Edital do certame configure lei entre as partes, o art. 3o da Lei n. 8.666/1993 prevê que o agente público não pode fixar cláusulas estabelecendo distinção em razão do domicílio do licitante.

3. Assim, a autoridade agravada não pode restringir a participação de candidatos com domicílio em cidade mais distante que 200km de Santos, em razão de expressa proibição contida no art. 3.o, 1.o, I, da Lei 8.666/93.

4. A restrição veiculada no Edital implica em ofensa ao princípio constitucional da legalidade, extrapolando o poder discricionário da autoridade administrativa.

5. A aplicabilidade da Lei n. 8.666/1993 aos concursos públicos encontra fundamento no art. 22, inc. IV c/c art. 116 da referida lei.

6. Agravo de instrumento provido.

(5019011-41.2019.4.03.0000. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 6a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA. Julgamento: 21/02/2020. Intimação via sistema Data: 03/03/2020)"

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo íntegra a r. sentença de 1° grau de jurisdição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE PERITOS ADUANEIROS. PROCESSO SELETIVO. RESTRIÇÃO DE DOMICÍLIO (RAIO DE 200 KM). AUSÊNCIA DE AMPARO EM LEI FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E AO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou procedente a pretensão aduzida na inicial e concedeu a segurança para afastar, em relação à ELIANE SIQUEIRA RAZZOTO, a exigência de domicílio em raio máximo de 200 km da Alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, prevista no item 6.1.12 do Edital de Seleção de Peritos no 01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Analisar a legalidade de cláusula editalícia que estabelece restrição territorial de domicílio para credenciamento de peritos sem previsão em lei em sentido estrito.

(ii) Verificar se a referida exigência atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, ou se configura discriminação arbitrária não albergada pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Administração Pública fundamenta a restrição no art. 813 do Decreto no 6.759/2009 e na Instrução Normativa RFB no 2.086/2022, argumentando que tais normas permitem a fixação de rotinas operacionais locais. Ocorre que o referido Decreto limita-se a disciplinar as modalidades de perícia e a autorizar a regulamentação do credenciamento, sem prever qualquer exclusão baseada no domicílio do candidato. Da mesma forma, a IN RFB no 2.086/2022 elenca requisitos técnicos e documentais, mas silencia quanto a limites territoriais de residência para fins de habilitação.

Pelo princípio da legalidade estrita, a criação de obrigações ou restrições de direitos depende de lei em sentido formal. O edital, embora seja a lei do certame, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar distinções entre brasileiros onde a lei não o fez, sob pena de violação aos princípios da Administração Pública. A exigência de domicílio a menos de 200 quilômetros configura barreira abstrata desprovida de lastro normativo primário.

No tocante à isonomia, a restrição territorial imposta pelo edital cria uma distinção arbitrária entre os candidatos que não se ampara em razão jurídica idônea, afrontando diretamente o disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Ao estabelecer o domicílio como critério de exclusão, a Administração Pública acaba por instituir uma preferência regional que privilegia profissionais residentes nas proximidades da unidade aduaneira em detrimento de outros cidadãos brasileiros igualmente qualificados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão